Tribunal: STF
Processo: HC 193385
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de extensão. Artigo 580 do CPP. Corréus. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Identidade fática identificada. Pedido deferido.
    Vistos etc. 
    Referente às Petições STF 105.375 e 109.618/2020. 
    Trata-se de requerimento formulado por Luiz Henrique dos Santos Carvalho, em que pugna pela extensão dos efeitos de decisum de minha lavra, pelo qual concedi a ordem de habeas corpus para restaurar os efeitos da sentença condenatória exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Assis/SP, mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de ½ (metade), a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
    A Defesa argumenta, em síntese, identidade fática e jurídica entre as situações processuais do requerente e do paciente Bruno, porquanto teriam sido denunciados e condenados pelo mesmo crime de tráfico de drogas. Sustenta a aplicação do disposto no artigo 580 do CPP - ‘No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. Requer, como consequência da extensão, a aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. 
    É o relatório.
    Decido.
    Ao exame dos autos, verifico que o magistrado de primeiro grau utilizou a mesma fundamentação fática e jurídica na condenação dos envolvidos ao aplicar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na razão de 1/2 (metade), tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto. Naquela oportunidade, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos para todos os envolvidos.
    A Corte Estadual, igualmente, sopesou os mesmos fundamentos – Com os três réus, foi apreendida razoável quantidade de maconha e não houve comprovação de ocupação lícita, tudo a demonstrar que eles faziam do tráfico seu meio de vida, não se tratando de traficantes ocasionais, de modo que a redução da pena representa um prêmio para quem efetivamente não o merece – para dar provimento ao apelo ministerial e afastar o redutor, a substituição da pena corporal, bem como alterar o regime prisional, fixando, para todos, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
    Nesse contexto, reputo aplicável a extensão da ordem concedida em favor do paciente Bruno Henrique Oliveira Goes ao corréu Luiz Henrique dos Santos Carvalho, ora Requerente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - “No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros” -, uma vez constatada a identidade de razões utilizadas para negar aos envolvidos a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com repercussão na fixação do regime inicial e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Observo, ainda, ao compulsar os autos, que o corréu Thiago Campana Pereira, encontra-se em situação idêntica a do Requerente. 
    Diante disso, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, o caso enseja a extensão da ordem também para o corréu Thiago Campana Pereira, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade. 
    Ante o exposto, forte nos arts. 654, § 2º, do CPP, e 192, caput, do RISTF, defiro o pedido de extensão, formulado por Luiz Henrique dos Santos Carvalho, bem como estendo a ordem, de ofício, ao corréu Thiago Campana Pereira, para restaurar os efeitos da sentença condenatória exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Assis/SP, mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de ½ (metade), a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora